Tribunal: TJBA
Processo: 0584195-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584195-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CAMILA DA SILVA VIEIRA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: PONTO PUBLICIDADE LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DE OLIVEIRA LIMA, AURINO NERY DE SOUZA NETO, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA.
PRELIMINAR. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATIVIDADE PUBLICITÁRIA. VULNERABILIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO INADEQUADO. RESOLUÇÃO ANEEL 414/2010. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AVALIAÇÃO TÉCNICA. LABORATÓRIO EM OUTRO ESTADO. EMBARAÇO ADMINISTRATIVO. PROVA PERICIAL COMPROMETIDA. APURAÇÃO UNILATERAL. OSCILAÇÕES DE CONSUMO. JURISPRUDÊNCIA STJ. DÉBITO INEXIGÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0584195-81.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PONTO PUBLICIDADE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,